Tribunal: STF
Processo: RE 606881
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 649. PENAL E PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO, POR TERCEIROS, DE COMUNICAÇÕES DE DADOS E TELEMÁTICAS DE SISTEMAS MANTIDOS POR ENTES PÚBLICOS FEDERAIS. EVENTUAL LESÃO A SERVIÇO OU INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. SOLICITAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA.
    Despacho: O presente recurso extraordinário foi enviado a esta Suprema Corte em substituição ao RE 626.531, anterior paradigma do Tema 649 da Repercussão Geral, no qual declarei extinta, pela prescrição, a punibilidade dos fatos delituosos objeto daquele feito e julguei prejudicado referido recurso.
    Nada obstante, após procedida a substituição do paradigma por este RE 606.881, verifiquei a prejudicialidade também deste recurso extraordinário pelos mesmos fundamentos do RE 626.531, com solicitação ao Tribunal de origem de novo recurso apto para julgamento, in verbis:
    “Ocorre que, apesar da solicitação deste Relator, no sentido da substituição do Recurso Extraordinário paradigma (RE 626.531), o Tribunal de origem encaminhou o presente feito, que se encontra nas mesmas circunstâncias do anterior. Isto porque o presente recurso foi interposto nos autos da mesma ação penal de origem, que fora atingida pela prescrição.
    Do exposto, diante da extinção da punibilidade dos fatos objeto da ação penal de origem, declaro a perda de objeto do presente Recurso Extraordinário e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito.
    Em decorrência do reconhecimento da repercussão geral da questão objeto do apelo extremo pelo Plenário Virtual, consignada no Tema 649, ‘Competência da Justiça Federal para processar e julgar crime de violação de sigilo de informações contidas em bancos de dados de órgãos federais, ainda que os fatos atinjam apenas a esfera jurídica de particulares’, oficie-se ao Tribunal de origem, para que remeta outro recurso extraordinário de idêntica controvérsia, e que não tenha sido atingido pela prescrição nem, por outro motivo, tenha perdido seu objeto, a fim de substituir o leading case da repercussão geral.” (Doc. 31)
    Em resposta ao Ofício eletrônico nº 7427/2020, expedido pela Secretaria Judiciária desta Corte, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região informou, in verbis:
    “Com nossos cumprimentos e em atenção ao requerido nos autos do RE n.º 606.881/SP, informamos que no presente momento não há em trâmite nesta Vice-Presidência outro(s) recurso(s) extraordinário(s) que trate(m) da matéria versada no Tema 649 de Repercussão Geral, restando prejudicada, por ora, a indicação de novo paradigma.
    Estaremos atentos ao aporte da controvérsia em nosso acervo para atender a substituição solicitada, oportunamente.” (Doc. 38)
    Ex positis, e em decorrência do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional objeto do Tema 649, ‘Competência da Justiça Federal para processar e julgar crime de violação de sigilo de informações contidas em bancos de dados de órgãos federais, ainda que os fatos atinjam apenas a esfera jurídica de particulares’, DETERMINO a expedição de ofício aos demais Tribunais Regionais Federais, para envio de recurso extraordinário sobre idêntica controvérsia, e que não tenha sido atingido pela prescrição nem, por outro motivo, tenha perdido seu objeto, a fim de substituir o leading case da repercussão geral.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente